Tribunal: TJSP
Processo: 2088275-51.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - Notícia de crime de responsabilidade cometido por Secretário de Estado, descrito no art. 20, XVI da CE - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO – Acolhimento de rigor. Oferecimento de denúncia que constitui prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal – Procurador Geral de Justiça que entendeu pela inexistência de crime na conduta praticada pelo

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - Notícia de crime de responsabilidade cometido por Secretário de Estado, descrito no art. 20, XVI da CE - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO – Acolhimento de rigor. Oferecimento de denúncia que constitui prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal – Procurador Geral de Justiça que entendeu pela inexistência de crime na conduta praticada pelo representado, consistente no não atendimento de requisição de informações sobre assunto relacionado à sua pasta, no prazo legal – Arquivamento fundamentado na inconstitucionalidade do art. 20, XVI da Constituição Estadual, em razão da competência privativa da união para a definição dos crime de responsabilidade – Conduta descrita, ademais, que não possui natureza penal, mas político-administrativa - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA.